Tribunal: TJDFT
Processo: 0002289-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA DO ENTORPECENTE RELEVANTE. POUCA QUANTIDADE. DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Mostra-se exacerbada a negativação da circunstância judicial trazida no artigo 42 da Lei de Tráfico de Drogas e a consequente majoração da pena-base, quando, apenas a natureza do entorpecente de 6,54g (seis gramas e cinquenta e quatro centigramas) de crack foi objeto do seu fundamento.

2. Dar provimento ao recurso.